Tribunal: STF
Processo: HC 133157
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-08
Data de publicação: 2017-08-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUTIVO. Uma vez em jogo a liberdade de ir e vir do paciente, cabível é a impetração substitutiva do recurso ordinário constitucional. 



    PENA – TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. Possível é levar-se em conta, para efeito do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, a quantidade de entorpecentes. 



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. O regime de cumprimento é fixado considerados os patamares legais e as circunstâncias judiciais. Sendo estas positivas, cabe o implemento de regime menos gravoso.